Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Provas. Depoimentos dos policiais. Causa de diminuição. Privilégio. Valores apreendidos. Perdimento.
1 – Os depoimentos prestados por policiais provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - As provas - testemunhal e pericial - não deixando dúvidas de que o acusado tinha em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita e possuía arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, autorizam a condenação pelos crimes de tráfico e drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
3 – Descabida a diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, L. 11.343/06 (tráfico privilegiado) se o réu é reincidente e tem maus antecedentes.
4 – O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.
5 – Reincidente o réu e portador de maus antecedentes, deve ser fixado o regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando as circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III).
7 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
8 – Apelação provida em parte.